Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DESPACHO Em face ao disposto nos artigos 10, 932 e 933 do Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para que e manifestem sobre os documentos apresentados pela Procuradoria de Justiça nos IDs 68676910 – págs. 1/54. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46